Tribunal: TJSP
Processo: 2173167-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Base de cálculo dos honorários de sucumbência - A exclusão dos créditos concursais implica na redução do total exigido pela exequente e, portanto, nesse ponto a executada foi vencedora – Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.